Tribunal: TJMT
Processo: 1076737-70.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076737-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MICAELLY CRISTINE DE MOURA SANTOS - CPF: 061.178.581-16 (RECORRENTE), MARIA CLARA ALVES BARROS OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 076.422.334-85 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. COMPARTILHAMENTO DE TELA E REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de abertura de conta digital e operação via cartão de crédito no valor de R$ 997,41, determinar o cancelamento do cartão e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.

A autora alega ter sido vítima de fraude mediante engenharia social, após compartilhar a tela do celular com terceiros, o que teria possibilitado a abertura de conta e realização de transação não reconhecida. A instituição financeira sustenta a regularidade das operações, ausência de falha no serviço e culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se a conduta da consumidora configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mas a responsabilidade objetiva do fornecedor admite exclusão quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, §3º, II.

5.

A prova dos autos demonstra que a consumidora compartilha voluntariamente a tela do celular e executa comandos orientados por terceiros, viabilizando o acesso a dados e a realização das operações.

6.

A abertura da conta e a transação contestada são realizadas no ambiente regular do aplicativo, com uso do dispositivo da própria consumidora, sem indícios de invasão sistêmica ou falha de segurança da instituição financeira.

7.

A fraude decorre de engenharia social baseada em manipulação psicológica, cuja concretização depende da atuação ativa da vítima, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal.

8.

O Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade da instituição financeira quando comprovada a validação adequada da identidade do usuário e inexistente defeito na prestação do serviço (REsp 2.124.423/SP).

9.

A imputação de responsabilidade ao banco, nessas hipóteses, implicaria transferir ao fornecedor risco decorrente de conduta exclusiva do consumidor fora de sua esfera de controle técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando a fraude decorre de engenharia social com atuação ativa do consumidor, caracterizando fortuito externo.

2.

O compartilhamento de dados ou execução de comandos pelo próprio usuário, ainda que induzido por terceiro, configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal.

3.

Inexistindo falha na prestação do serviço bancário ou violação de segurança do sistema, não há dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076737-70.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Neon Pagamentos S/A

Recorrido(s):

Micaelly Cristine de Moura Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2026

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora para:

(1º) CONFIRMAR a liminar concedida nos autos - id. 214181990;

(2º) DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito discutido nos autos no valor de R$ 997,41 (novecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), bem como o efetivo cancelamento do cartão de crédito registrado em nome da parte autora;

(3º) CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais, a parte ré sustenta, em síntese, a regularidade da abertura da conta mediante autenticação biométrica, a inexistência de falha nos sistemas de segurança, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, bem como a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, por se tratar de fortuito externo, postulando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Na petição inicial, a autora sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiros em 13/10/2025, ocasião em que, mediante engenharia social, foi induzida a compartilhar a tela de seu celular com supostos advogados, que passaram a ter acesso às suas informações pessoais e bancárias. Relata que, no dia seguinte, em 14/10/2025, foi aberta conta digital em seu nome junto à ré, sem sua autorização, sendo realizada transação no valor de R$ 997,41, por meio de cartão de crédito virtual, operação que afirma não ter contratado nem reconhecido. Informa que registrou boletim de ocorrência na mesma data e buscou solução administrativa junto à instituição financeira, sem êxito, permanecendo a cobrança do débito, inclusive com envio de e-mail em 05/11/2025 comunicando saldo insuficiente para pagamento da fatura. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se, em regra, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a responsabilidade do fornecedor não é absoluta, admitindo-se a exclusão quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no § 3º, inciso II, do referido dispositivo.

No caso concreto, a própria narrativa da autora revela que, em 13/10/2025, manteve contato com terceiros por meio de aplicativo de mensagens e chamada de vídeo, tendo sido persuadida a compartilhar a tela de seu aparelho celular e a seguir comandos diretamente em seus aplicativos, sob orientação dos fraudadores.

Os registros de ligações evidenciam interação prolongada com os supostos interlocutores, incluindo chamadas de significativa duração, o que demonstra que não se tratou de ato automático ou de simples interceptação de dados, mas de atuação consciente da usuária, ainda que induzida a erro, ao permitir o acesso e executar comandos em seu próprio dispositivo.

A partir desse contexto, verifica-se que a abertura da conta digital em 14/10/2025 e a realização da operação no valor de R$ 997,41 ocorreram mediante utilização do próprio aparelho da autora, com inserção de dados e validações realizadas no ambiente regular do aplicativo, não havendo qualquer elemento nos autos que indique invasão sistêmica, quebra de segurança interna da instituição financeira ou fraude autônoma perpetrada exclusivamente no sistema bancário.

A circunstância de a autora ter sido vítima de engenharia social, embora lamentável, não afasta a constatação de que a concretização do evento danoso dependeu diretamente de sua conduta ativa, consistente no compartilhamento da tela e no cumprimento das orientações recebidas, inclusive com realização de procedimentos sensíveis em ambiente bancário.

Não há nos autos qualquer elemento técnico que indique invasão do sistema, quebra de segurança digital, interceptação de dados em ambiente bancário ou realização de transação à revelia das credenciais da correntista. Ao contrário, os registros apontam que a movimentação foi realizada por meio do dispositivo habitualmente utilizado pela cliente, circunstância compatível com a execução direta das operações pela própria usuária após convencimento fraudulento.

Desse modo, a hipótese retratada aproxima-se do chamado fortuito externo decorrente de engenharia social, situação que rompe o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por configurar atuação exclusiva de terceiro aliada à adesão voluntária da própria usuária às orientações fraudulentas.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.124.423/SP (DJe 27/8/2024), relatado pela Ministra Nancy Andrighi, afastou a falha na prestação de serviço bancário em situação semelhante, estabelecendo que "
não há defeito na prestação do serviço quando a instituição financeira comprova ter cumprido com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta
".

Importante registrar que a distinção entre defeito do serviço bancário e fraude baseada em manipulação psicológica do consumidor é juridicamente relevante.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pressupõe a existência de falha na prestação do serviço ou risco inerente à atividade que permita a realização da operação sem participação consciente do titular.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUÍTA. PREPARO RECURSAL COMPROVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO.
TRANSFERÊNCIA PIX. GOLPE. INSTRUÇÃO DO GOLPISTA ANUÍDA PELO RECORRENTE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1026644-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSOS PROVIDOS
.

(...) (N.U 1016085-56.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZA
R. RECURSO NÃO PROVIDO. (....) (N.U 1000973-36.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA
DE
GOLPE
VIA
PIX
.
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
-
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (N.U 1066388-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO. (...) (N.U 1033164-90.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. OPERAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando o dano decorre de fortuito externo, como golpe praticado por terceiro sem vínculo com o banco e sem violação dos sistemas de segurança da instituição.

O conjunto probatório revelou que as transações impugnadas foram realizadas voluntariamente pela própria autora, mediante inserção de senhas pessoais e uso regular do aplicativo bancário, ainda que sob engano causado por terceiro, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor
, conforme art. 14, §3º, II, do CDC.

A alegação de omissão do banco após o alerta de fraude não se sustenta, uma vez que restou demonstrada a atuação diligente da instituição ré, inclusive com a ativação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que resultou em restituição parcial, limitada à disponibilidade de saldo nas contas de destino.

Diante da ausência de falha na prestação do serviço e da configuração de culpa exclusiva do consumidor, é inaplicável a Súmula 479 do STJ e incabível o pedido de indenização por danos materiais e morais.

(...) (N.U 1044698-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS E CÓDIGOS DE SEGURANÇA PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, tal responsabilidade pode ser afastada nas hipóteses previstas no § 3º do mesmo dispositivo, especialmente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. No caso, restou demonstrado que a autora forneceu voluntariamente seus dados bancários e códigos de segurança aos golpistas, o que configura culpa exclusiva da vítima.

4. A instituição financeira não pode ser responsabilizada quando o consumidor, por sua própria conduta, permite o acesso de terceiros a seus dados pessoais e códigos de segurança, viabilizando a fraude.

5. Ausência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não contribuiu para a ocorrência do golpe.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001209-18.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

Diante desse contexto, a manutenção da condenação implicaria transferir à instituição financeira responsabilidade por evento ocorrido fora de sua esfera de controle técnico, resultante de manipulação psicológica que levou a correntista a autorizar a operação em ambiente legítimo de segurança, o que não se coaduna com os pressupostos da responsabilidade civil.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE
PROVIMENTO
e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026